Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001967-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SOILA JORDANA PEREIRA - CPF: 022.697.971-75 (ADVOGADO), MOACIR FERREIRA BORGES - CPF: 123.235.511-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS A ENSEJAR ALTERAÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A alegação ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente não comprovadas.

Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MOACIR FERREIRA BORGES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, que buscava a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que postulava o reconhecimento da prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva do Agravante.

Relata que o Registro na Junta Comercial é prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante.

Aduz que a prescrição é matéria de ordem pública e não necessita de dilação probatória, inclusive podendo ser decretada de ofício pelo magistrado.

Sustenta que restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente em virtude que desde a penhora online efetuada em 27/07/2009 não foi realizada nenhum requerimento por parte da exequente para tentativa de localização de bens do executado.

Afirma ainda a sua ilegitimidade passiva que crédito executado ao argumento de que não pode responder por dívidas tributárias contraídas após a sua saída da sociedade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos bem como a ilegitimidade passiva do Agravante.

Sem contrarrazões. ( Id. 65046544)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Recorrente que a necessidade de reforma da decisão agravada, pois entende que restou devidamente comprovada a sua ilegitimidade passiva no imposto e a prescrição intercorrente dos créditos executados.

Com relação a ilegitimidade passiva do Agravante verifiquei que, no caso, para a sua análise se faz necessária a dilação probatória a fim de aferir se os créditos executados referem-se ao período em que o Agravante não fazia mais parte do quadro societário.

No tocante a prescrição intercorrente, em análise ao acervo probatório dos autos não restou configurada, conforme se infere do seguinte trecho:

“(...)

Assim, o espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial, admitindo-se a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.
Contudo, no caso em apreço, ao contrário do consignado nos Recursos Repetitivos, o Agravante necessita produzir prova, para demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
Outrossim, quanto ao requerimento da prescrição, não há como acolher tal pedido, pois como bem consignou o Juízo monocrático, não ocorreu:
[...]A prescrição da pretensão executória foi interrompida com a citação por edital dos executados em 20/11/1997 (fls. 08-v). Após essa data, os autos não permaneceram paralisados por mais de 5 anos, por inércia da fazenda. Pelo que consta nos autos, possível é inferir que o ente público requereu centenas de diligências para satisfação de seu crédito. Registro, ainda, que no período de setembro de 2009 a setembro de 2011, o processo ficou paralisado por inércia do Judiciário, que demorou dois anos para apreciar o pedido de desbloqueio de valores, circunstância que impede o acolhimento de arguição de prescrição
Assim, não observo a plausibidade do direito, já que ausente os requisitos necessários a concessão do efeito pleiteado, em especial, porque os documentos trazidos não possibilitam aferir a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, portanto escorreita a decisão que determinou o prosseguimento do feito.
Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
apelo, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
com fulcro no artigo 932, do CPC.” ( Id. 51727962).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021